Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DE SÓCIO OCULTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:

“Agravo de instrumento interposto por LILIAN MARINS CAVALIERI D ORO contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de instalação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na modalidade expansiva.

O pedido de antecipação da pretensão recursal envolve não só a instalação do incidente como também emissão de juízo de valor quanto ao seu mérito.

DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito.

Em exame preliminar, não reconheço a probabilidade direito em razão de o mérito estar a depender primeiramente do deferimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, em fase antecedente ao julgamento de mérito quanto ao próprio incidente.

Igualmente não reconheço a urgência da medida em razão de o atraso do pagamento do crédito estar relacionado com a insolvência do devedor e não da empresa que se pretende alcançar após transitada em julgado a sentença.

Se mostra necessário, assim, que a Agravada seja devidamente citada e intimada para apresentar resposta ao recurso e que a decisão seja tomada de forma Colegiada.

Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.

Cite e intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.

Dispensado o envio de informações.”

2. Agravo de instrumento interposto pela credora contra decisão que rejeitou a instauração do incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica. A inferência da credora é a de que, por se tratar de relação de consumo e em razão da existência de contrato de correspondente cambiária, deve a corretora de câmbio responder pelos atos de empresa que integrava o mesmo grupo empresarial de seu corresponde cambiário.
2. Tratando-se de relação jurídica de natureza consumerista, incide a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Deve-se observar, ainda, a disciplina do art. 134, § 4o, do CPC, que exige que o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade pressupõe a prévia demonstração do preenchimento legal específico.
3. Esse Colegiado tem reiterados julgados reconhecendo na fase de conhecimento a solidariedade da B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, decorrente de ato praticado pela sua correspondente cambiária IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. A exemplo, cito o acórdão n. 1390342, julgado em 07/12/2021, rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima.
4. O exame do processo na origem (0732525-76.2020.8.07.0016) revela que a consumidora demandou na fase conhecimento apenas contra a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, e contra essa foi constituída a sentença condenatória de pagamento de quantia certa. Em fase de cumprimento de sentença requereu e obteve a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, quando então passaram a ser responsáveis pela condenação as empresas J & B VIAGENS E TURISMO LTDA, J & J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e JEAN MORAIS OLIVEIRA.
5. Contudo, em fase da inexistência de localização de bens passíveis de penhora, requereu nova desconsideração da personalidade jurídica, na modalidade expansiva, ao argumento de que as empresas IEX, J&B e GRUPO LÍDER operavam no mercado de câmbio na qualidade de corresponde cambiária da B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, na forma da Resolução BACEN n. 3.954. Citou dois precedentes persuasivos, sendo o primeiro representado pelo acórdão n. 1392129, 8a Turma Cível, julgado em 15/12/2021 e o segundo pelo acórdão n. 1428624, 2a Turma Recursal, julgado em 09/06/2022. Em ambos se aplicou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.
6. Ainda que se reconheça a relação de consumo que originou o negócio de compra e venda de moeda estrangeira, realizado pela consumidora com a empresa IEX Agência de Viagens, a atrair a aplicação da teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica, não há como se admitir a instauração do incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica tal como requerido.
7. Como bem fundamentando na decisão agravada, essa modalidade de desconsideração da personalidade tem por objetivo atingir os bens daquele que figura como sócio oculto de determinada pessoa jurídica, se beneficiando da atividade empresarial, mas fugindo de suas responsabilidades. Sem esse elemento específico não há como se admitir a instauração do incidente mesmo em se tratando relação de consumo.
8. Se o objetivo final da credora era o de reconhecer a solidariedade da empresa que atua como corretora de câmbio pelos atos praticados por seu correspondente, cabe a esta promover a respectiva ação em busca dos seus direitos e não expandir os efeitos da coisa julgada.
9. Portanto, confirmo a decisão agravada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Custas pela recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões